Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013212-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0009-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE
GARANTIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013212-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DA

SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de

Terra Nova do Norte/MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Júnior
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº

1000099-74.2021.8.11.0085, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que indeferiu o

pedido de efeito suspensivo à Execução de Título Extrajudicial nº 0000130-53.2017.8.11.0085.

Em suas razões recursais, o recorrente anota abusividade de cláusulas, ante a

alegada cobrança indevida de juros não praticados em crédito rural, bem como defende que
“apresentou ao juízo

de piso uma série de ilegalidades praticadas pela Instituição Financeira, que tornaram ainda mais vultuoso o

prejuízo do agravante, que se via obrigado a adimplir com valores abusivos”
(sic).

Aduz que
“referida ilegalidade fundou-se, principalmente, pelo desvio de natureza

dos contratos, que foram destinados única e exclusivamente ao custeio das atividades produtivas do então

embargante, ora agravante, bem como, a violação aos limites de juros impostos, bem como, a adição de

encargos absolutamente vedados pela jurisprudência dominante do STJ”
(sic).

Ressalta que diferentemente do aduzido pelo juízo
a quo
,
“o agravante procedeu a

regular comprovação do Pedido Administrativo encaminhado à Cooperativa Embargada, mediante Notificação

Extrajudicial com Aviso de Recebimento”
(sic).

Entende por inconcebível o entendimento exarado na douta decisão agravada,
“que

aduziu uma suposta inexistência de pedido administrativo de prorrogação do contrato em comento”
(sic).

Diz que
“a r. decisão deixou ainda de analisar os inúmeros fatores demonstrativos

do Direito do agravante, que evidenciam o direito a Prorrogação, bem como, o caráter indelével (direito

subjetivo do produtor) em razão das inúmeras perdas suportadas”
(sic).

Aduz que são
“inúmeras ilegalidades que compõe a cédula exequenda, firmada

com o escopo de desvirtuar os limites de encargos que assistem à natureza rural da operação”
(sic).

Ressalta que
“o próprio texto escrito da Cédula exequenda prevê a incidência de

CDI (nulo de pleno direito – vide Súmula 176 STJ), a qual, somada à taxa previamente disposta na operação,

redunda na aplicação de uma taxa de juros remuneratórios acumulada de 24,163869% a.a., ou seja,

extremamente superior ao limite legal estabelecido de 12% ao ano (correspondente a mais que o dobro do

mesmo)”
(sic).

Salienta, ainda, que
“conforme entendimento pacificado do próprio Superior

Tribunal de Justiça, tanto o Direito à Prorrogação, quanto o reconhecimento das abusividades praticadas no

período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), tem por efeito automático, o

afastamento dos efeitos da mora!”
(sic).

Assegura que, ainda,
“torna-se imperioso a análise do Direito Subjetivo do

Produtor – Insculpido na Súmula 298 do STJ”
(sic).

Afirma que
“a continuidade do processo de Execução, enquanto analisa-se o

Direito a Prorrogação exaustivamente demonstrado no juízo de piso, torna-se um verdadeiro risco ao

resultado útil do processo, pois, em sede de eventual – e provável – Sentença de reconhecimento do

direito à Prorrogação, esta não mais poderia surtir efeitos”
(sic).

Registra que
“não há risco de irreversibilidade da tutela concedida, eis que, caso

entenda Vossa Excelência por revogar a suspensão da demanda, a mesma correrá novamente, sem qualquer

prejuízo à Instituição Financeira”
(sic).

Expõe que
“nos moldes do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o ora

Agravante ofereceu como caução real o Imóvel Rural denominado Parcela nº 52, com área de 200,00 ha,

localizado no Setor A – no município e Comarca de Terra Nova do Norte - MT, objeto da matrícula n. 3.396 do

Registro de Imóveis da mesma Comarca”
(sic).

Com base nos pressupostos legais,
pugna pelo integral provimento do agravo
, para que seja
concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 30/06/2023, conforme decisão de Id
172910668.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
181610186.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 172894667.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Superada essa questão, o artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

Na origem, o caso envolve ação de execução de título extrajudicial, manejada pela parte agravada, consubstanciada em uma Cédula de Crédito Bancário celebrada em 03/09/2015, registrada sob o nº B50631462-4, a qual foi celebrada no valor de
R$253.113,91 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e treze reais e noventa e um centavos)
, a serem pagos por meio de duas parcelas iguais e sucessivas, com vencimento da primeira prestação em 05/09/2016 e última em 05/09/2017.

Consta, ainda, que a recorrida visa o recebimento do débito, ocorrendo o vencimento antecipado da operação em razão da inadimplência, pela qual se diz credora da quantia corrigida de
R$378.177,69 (trezentos e setenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, cujo

pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado singular
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução (artigo 919, § 1º e do art. 921, inciso I, ambos do CPC).

Nessa mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aduz:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC). Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações. Isso porque as supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Ressalte-se que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora. Lado outro, sobre a possibilidade de oferecer como caução o próprio imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Rural, embora se possa atribuir razão aos agravantes, é certo que pendem sobre o imóvel ofertado outras três hipotecas, o que justifica a não a aceitação do referido bem como garantia do juízo. Nesse diapasão, demonstrado que não há garantia suficiente à execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada. (N.U 1020584-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Diante dessa perspectiva, a defesa apresentada não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fundamentos da tutela provisória, mormente porque se limitou a sustentar que a execução deve ser suspensa pelas ilegalidades constantes na cédula rural e pelo pedido de prorrogação do vencimento do contrato. Não juntou aos autos pedido administrativo realizado ou qualquer outro meio de notificação que indique a existência de tentativas. Assim, verifica-se que é ausente a probabilidade do direito.

Outrossim, a abusividade de cláusulas, ante a alegada cobrança indevida de juros não praticados em crédito rural, não autoriza a suspensão liminar da execução, sobretudo quando o contratante está em mora.

Por fim, importante frisar que o imóvel dado como caução é o mesmo que assegurou o contrato objeto de execução da ação principal nº 0000130-53.2017.8.11.0085, do mesmo modo que sobre o referido imóvel encontram-se inseridas outros encargos (id. 48766287).

Assim, pelos fundamentos acima delineados e por não demonstrar satisfatoriamente a probabilidade do direito,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo da ação principal nº 0000130-53.2017.8.11.0085 (...)”
(Id 116690090 – autos de origem)
.

Logo,
em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Convém ressaltar que não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora,

depósito ou caução), mas sim de garantia civil
.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CAUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NAO PROVIDO. Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ-MT - AI: 10097018220238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023